Tribunal: TJES
Processo: 0001105-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001105-39.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MONALICE ROSA BIANCARDI PEREIRA
RECORRIDO: PEDRO CARLOS PEREIRA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO CAUTELAR DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Magistrada proferiu uma sentença, extinguindo o processo cautelar de medida protetiva, por ausência de interesse, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/15, aplicável por força do art. 3º, do CPP, sendo cabível a interposição de apelação, na forma do art. 593, inc. III, do CPP.

2. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da ausência de dúvida razoável, em relação ao recurso cabível, para combater sentença definitiva, devendo ser mantida a decisão monocrática, que inadmitiu o Recurso em Sentido Estrito.

3. Agravo regimental desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001105-39.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MONALICE ROSA BIANCARDI PEREIRA (AC)

RECORRIDO: PEDRO CARLOS PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES SANTOS - ES31034-A

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MONALICE ROSA BIANCARDI PEREIRA
, eis que irresignada com a decisão monocrática (id. 7382581), que inadmitiu o recurso, já que não é a via adequada, para combater a sentença, que extingue o processo cautelar de medida protetiva, tendo em vista a taxatividade do rol descrito no art. 581, do CPP.

Em razões (id. 7615552), a defesa requer a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de dúvida razoável, quanto ao recurso cabível, e inexistência de erro grosseiro.

Contudo, não vejo motivo para alterar a decisão monocrática, que não admitiu o Recurso em Sentido Estrito.

Isto porque,
a
Magistrad
a
proferiu uma sentença
(fls. 34), extinguindo o processo de origem, por ausência de interesse, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/15, aplicável por força do art. 3º, do CPP.

Veja-se que, não se trata de uma decisão interlocutória, que revoga ou indefere medidas protetivas, em que há dúvida razoável acerca do recurso cabível, mas sim de uma sentença definitiva, na qual MM. Juíza de Direito, expressamente, indicou o dispositivo processual, pondo fim ao processo, a permitir a interposição do recurso adequado, pela defesa.

Ademais,
o art. 593, inciso II, do CPP,
é claro ao asseverar que o recurso cabível é a apelação, para o combate
“
das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado do TJMG:

“(...) 01.
Tratando-se de decisão que extingue procedimento de medidas protetivas, o recurso de apelação se mostra adequado
, ainda mais quando não há consenso na doutrina e jurisprudência. (...)” (grifo nosso)

(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.10.235797-7/001,
Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares
, 6ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 15/07/2014
, publicação da súmula em 24/07/2014)

Assim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da ausência de dúvida razoável, em relação ao recurso cabível, para combater sentença definitiva, que extingue o processo cautelar de medida protetiva, devendo ser mantida a decisão monocrática, que inadmitiu o Recurso em Sentido Estrito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.